Tribunal: TJPA
Processo: 0498645-42.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0498645-42.2016.8.14.0301

APELANTE: JOIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIO AUSENTE. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA RECURSAL. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos sobre o acórdão que julgou desprovida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão, para confirmar a liminar de liberação de mercadorias e condenar a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa;

3. Os fundamentos dos aclaratórios denotam clara intenção de rediscutir a razão de decidir do acórdão. Isto porque, à luz do julgado, ressoa claro que se ancorou em fundamentos legais e jurídicos suficientes a justificar a manutenção da sentença que reconheceu a regularidade da atuação do fisco estadual na cobrança de ICMS da autora;

4. Considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da lide e que ausente o vício formal apontado, o recurso não deve ser acolhido;

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 16427394) opostos por
JOIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA
em face do acórdão de Id. 16092556, que
julgou desprovida
a apelação interposta contra sentença (Id. 13942371) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face do ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente procedente
a pretensão, para confirmar a liminar de liberação de mercadorias e condenar a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a embargante aponta omissão em relação aos fundamentos de base do entendimento exarado no julgado. Deduz o não enfrentamento dos seguintes dispositivos: a) incisos LIV e LV do art. 5º e §1º do art. 145 da CF, quanto à ausência de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD); b) art. 128 do CTN em sede de responsabilidade tributária; e c) art. 5º da Lei Complementar nº 87/1996. Requer o acolhimento do recurso para suprir as omissões assinaladas com efeitos modificativos sobre o julgado e o prequestionamento da matéria discutida.

Contrarrazões (Id. 16437728) refutando as razões recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso com a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos sobre o acórdão que julgou desprovida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da autuação e do correspondente lançamento fiscal deduzido na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários fixado em 10% para a ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no julgado que concluiu pela regularidade da atuação do fisco estadual na cobrança de ICMS discutida.

O embargante pretende a manifestação do órgão julgador sobre: a) incisos LIV e LV do art. 5º e §1º do art. 145 da CF, quanto à ausência de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD); b) art. 128 do CTN e art. 5º da Lei Complementar nº 87/1996, em sede de responsabilidade tributária. Segue transcrição dos fragmentos de interesse do julgado:

“
Nulidade do TAD

A apelante sustenta a nulidade do TAD: a) na ausência de prévio Termo de Início de Fiscalização, necessário em fiscalizações em trânsito de mercadorias; b) no não preenchimento do campo dos itens apreendidos; c) na falta de motivação da autuação; e d) na falta de indicação dos dispositivos de lei violados.

Nos termos do inciso I do §3º do art. 775 do Decreto nº 4676/2001 (RICMS-PA), é dispensada a lavratura do Termo de Início de Fiscalização na autuação relativa à prestação do serviço de transporte, constatada no trânsito de mercadorias. Vide:

(...)

Quanto às lacunas apontadas no bojo do TAD, transcrevo os termos de sua lavratura porquanto salutares a ilustrar a presença das informações necessárias a lhe imprimir validade:

(...)

No Item 6 do TAD consta registrado o dispositivo legal violado, qual seja a alínea “m” do inciso II do art. 78 da Lei nº 5530/89.

Sendo assim, não há se falar em ausência de dados informativos, tampouco em supressão de ato procedimental capazes de invalidar o TAD que deu origem ao lançamento fiscal, pelo que improcedem os fundamentos lançados no apelo.

Inexigibilidade do ICMS

Afirma a exordial que a mercadoria transportada não era aquela indicada na Nota Fiscal nº 113.940, tendo sido autuada em função da divergência entre a Nota Fiscal nº 113.940, e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte – DACTE nº 1096, referente à Nota Fiscal nº 563.192, sendo esta alusiva às mercadorias transportadas. No entanto, em contestação (Id. 13942332) o réu contrapõe os fatos, aduzindo que a autuação foi motivada pelo transporte da mercadoria indicada no DACTE nº 1096 desacompanhada da correspondente nota fiscal, esclarecendo que o produto se acompanhava da Nota Fiscal nº 113.940 que, por ser inidônea, deve ser desprezada para os fins legais.

A defesa acrescentou que a Nota Fiscal nº 563.192 contempla mercadorias transportadas da empresa Wirex Cable S/A, em Santa Branca/SP, para a Comercial Elétrica DW S/A, sediada em Curitiba/PR; e que a Nota Fiscal nº 563.192 (relativa à mercadoria transportada e somente apresentada no posto fiscal após a autuação) informa a remessa da mesma mercadoria da empresa Comercial Elétrica DW S/A, a título de revenda, para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, situada em Altamira/PA, esclarecendo que foi esta divergência de destinos que denunciou a burla. Complementa, alertando que a Nota Fiscal nº 563.192 também carece de idoneidade, na medida em que registra “remessa de mercadorias” e não aponta ICMS em operação interestadual, que constitui fato gerador do imposto.

Diante da controvérsia fática, importa aplicar a regra disposta no art. 373 do CPC, devendo a autora fazer prova de suas alegações, sendo, no caso, presumida a veracidade dos atos administrativos.

Ao exame do teor dos registros do TAD nº 812016390001246, presume-se verdadeira a versão apresentada pela defesa. Não tendo a autora produzido prova capaz de desconstituir tais fatos, deve prevalecer a narrativa da contestação.

Vejamos as implicações jurídicas da autuação.

A tecitura do caso concreto espelha operações comerciais de compra e venda entre diversos sujeitos, com movimentação interestadual, que configura fato gerador diferença de alíquota de ICMS entre diferentes Estados da Federação – o ICMS-DIFAL.

É a previsão dos incisos II e IVI do art. 155 da CF, do art. 1º da Lei Estadual nº 5.530/89 e das disposições da Lei Estadual nº 8.315/15.

Posto isso, o ICMS impõe-se firmar exigível o ICMS na operação em relevo.

Responsabilidade solidária tributária

A apelante afirma não ser contribuinte do ICMS porquanto mera transportadora das mercadorias.

A responsabilidade tributária solidária da transportadora de mercadorias em relação ao ICMS vem disciplinada no inciso II do art. 36, nos incisos i e II do art. 39 da Lei Estadual nº 5.530/89 e da alínea “b” do inciso VIII do art. 16 do RICMS-PA; sendo a responsabilidade solidária prevista no inciso II e parágrafo único do art. 124 do CTN. Transcrevo:

(...)

Diante da robusta previsão legal da responsabilidade solidária do transportador de mercadorias em situação irregular de circulação, é legítimo afirmar devida a cobrança do tributo em face da apelante.

(...)

Resta prejudicado o exame do pleito de indenização por dano moral, tendo em vista seu caráter acessório em relação à validade da autuação, confirmada nesta sede revisora. Em igual sentido, o pleito de inversão do ônus de sucumbência.

Isto posto, não se identificam retoques a se proceder na sentença que julgou improcedente a matéria veiculada no apelo.”

Postos os fundamentos acima, exsurge que as razões dos aclaratórios denotam clara intenção de rediscutir a razão de decidir da decisão impugnada. Isto porque, à luz do trecho em destaque, ressoa claro que o julgado, tanto abordou as matérias postas a debate, como se ancorou em fundamentos legais e jurídicos suficientes a justificar a manutenção da sentença.

Daí se infere que o embargante pretende aplicar ao julgado as regras que lhe convém, o que operaria a mudança de entendimento e a reversão do provimento jurisdicional a seu favor; e tal importa, afinal, em tarefa judicante, afeta ao exame de mérito da demanda. Logo, estranha a este meio recursal, concentrado, especificamente, na correção de vícios outros, de caráter meramente formal e por isso alheios ao conteúdo da lide.

Assim, não há se falar em omissão no acórdão embargado, senão na pretensão do recorrente de rediscutir o mérito, o que se afigura defeso nesta via recursal.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)”.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de dezembrode 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023